Tribunal: TJDFT
Processo: 0733297-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUSÃO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos dos artigos 129, § 13, e 121-A, § 1o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006. A Defesa pede a absolvição com fundamento na insuficiência probatória e, subsidiariamente, busca a aplicação de regime menos gravoso e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime descrito na denúncia; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de regime prisional menos gravoso; e (iii) examinar o cabimento do benefício da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito restam comprovadas por elementos documentais e periciais, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, arquivos de mídia demonstrando os danos na residência da vítima, bem como pelo depoimento coerente e firme da vítima na fase inquisitorial e em Juízo.
4. A embriaguez voluntária e o uso de substâncias entorpecentes não excluem a imputabilidade penal, conforme disposto no artigo 28, inciso II, do Código Penal, tampouco afastam o dolo do agente.
5. Diante da valoração negativa dos antecedentes, o regime inicial semiaberto é adequado e está em conformidade com a legislação aplicável.
6. Considerando a pena cominada e o apontamento de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, correto o indeferimento do benefício da suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 28, inciso II, 59, 69, 121-A, § 1o, e 129, § 13; Lei 11.340/2006, artigo 5o, inciso III.